Tribunal: TJMT
Processo: 1037884-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037884-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIZETE DE ALMEIDA - CPF: 551.659.741-20 (APELANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PERÍCIA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LESÃO MORAL EVIDENCIADA – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o
pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

A suspensão indevida de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Contam-se os JUROS de MORA desde a citação inicial.”
(Art. 405. Do CC/2002)

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
(Súmula no 362 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIZETE DE ALMEIDA., visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Tutela no 1037884-13.2018.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões de Id. 79771021, alega preliminarmente o cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada a perícia. No mérito, alega que o ônus da prova deve ser suportado pela empresa que possui meios de comprovar a legalidade das faturas , devendo ser invertido o ônus da prova.

Sustenta que a empresa apelada não juntou aos autos Laudo Técnico ou vistoria para comprovar a regularidade das faturas.

Posto isto, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, que o recurso seja julgado procedente, sendo a empresa apelada condenada a realizar a revisão ou refaturamento das faturas dos meses de Março/2018, Maio /2018, Junho/2018 e Julho/2018, bem como, seja condenada ao pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais) à título de danos morais, ante a cobrança indevida e a suspensão da energia.

Em contrarrazões de Id. 79771025, o recorrido refuta
in totum
os argumentos lançados. Alega preliminarmente que o ônus de arcar com o adiantamento dos honorários periciais é da parte autora.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, e nele será analisada.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Isso porque resta incontroverso nos autos que houve a cobrança de faturas em valor superior ao padrão da parte autora. Sendo assim, a parte autora alega cobrança em valor exorbitante.

Por outro lado, a parte requerida alega que a cobrança é regular.

A teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, competia à concessionária de energia comprovar a regularidade das faturas.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO INCONTROVERSO – PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS TRÊS FATURAS NA DATA DO CORTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGUNDA SUSPENSÃO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – DÉBITO REFERENTE À CONSUMO ATUAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão do fornecimento de ENERGIA elétrica é possível e consiste em exercício regular do direito da concessionária, apenas quando o débito cobrado se referir ao consumo atual, contido nas FATURAS emitidas mensalmente e não no caso de débito ANTIGO
, representado por FATURA eventual.”
(N.U 0007940-08.2011.8.11.0015, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016).

No entanto, conforme certidão de id. 79771014 e certidão de id. 79771016, a requerida foi devidamente intimada para arcar com os honorários periciais, no entanto, se manteve inerte.

Sendo assim, a parte requerida não se desimcubiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, conforme art. 373, inciso II do CPC.

Com isso, não demonstrado a legalidade da fatura em que deu azo a suspensão do fornecimento de energia, a conduta mostra-se injustificada e faz jus a recorrida ao pleito indenizatório.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECOMPOSIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – CÁLCULO QUE NÃO CONDIZ COM A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES – NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA FATURA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE –
CORTE INJUSTIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA)
– QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
O dano moral decorre só pelo fato do indevido CORTE, ou seja, é “in re ipsa”, sendo desnecessária prova do prejuízo dele advindo
.
”
(TJ/MT. N.U 0003008-40.2016.8.11.0002,
minha relatoria
, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 11/07/2017)

Passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, atentar-se às específicas condições do caso concreto, fixar o valor mais justo para o ressarcimento, lastreado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste propósito, impõe-se que sejam observadas as condições do ofensor e do ofendido e, ainda, o grau de reprovação da conduta do agressor. De outro lado, não se pode perder de vista que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

Considerando, de um lado, a reprovabilidade da conduta da apelada, que, indevidamente, suspendeu o fornecimento de energia elétrica de sua consumidora, bem como as condições econômicas das partes, tenho que o montante de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, pois guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados (RAC n° 169072/2016; RAC n° 116407/2017; RAC no 111845/2017; RAC n° 83536/2017).

Anoto que esse montante revela-se como adequado, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e, principalmente, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

“
Dessa forma, impõe-se o arbitramento do montante indenizatório que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento ilícito do autor, sem contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil.
Forte em tais razões e atento aos precedentes deste Eg. STJ, majoro a reparação moral para o valor correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais) (...).”
(STJ. REsp n° 1.218.638/RS. Min. Raul Araújo. J. em 10.05.2011) (grifo nosso)

Quanto ao marco inicial para incidência dos juros e da correção monetária, verifico que deve ocorrer a correção a partir da sentença, nos termos da Súmula no 362 do STJ e os juros de mora, a partir da citação, por tratar-se de relação contratual.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, ENERGIA elétrica, telefone e gás configura DANO MORAL. DANOS MORAIS comprovados e moderadamente arbitrados, em atenção aos princípios aplicáveis à espécie e às circunstâncias do caso, especialmente o período em que o consumidor permaneceu sem a prestação do serviço essencial, a afastar a redução pretendida
.“A correção monetária do valor da indenização do DANO MORAL incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ) “Contam-se os JUROS de MORA desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)”
(TJ/MT. N.U 0043225-42.2015.8.11.0041,
minha relatoria
, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar procedente os pedidos iniciais, para determinar que a empresa requerida realize a revisão e refaturamento das faturas dos meses de Março/2018,Maio /2018, Junho/2018 e Julho/2018 conforme a média de consumo, bem como, que a requerida pague o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, devendo este valor, ser corrigido monetariamente a partir da sentença, nos termos da Súmula no 362 do STJ e os juros de mora, a partir da citação, por tratar-se de relação contratual e inverter o ônus sucumbencial (10% sobre o valor da condenação), para que seja suportado exclusivamente pela empresa ré/apelada, no mesmo valor fixado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021